Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740369-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURILAN RODRIGO GOMES AGRAVADO: ALEX MARCHIORI, INACIO ROMULO SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eurilan Rodrigo Gomes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 249567932 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Inácio Rômulo Santos e Alex Marchiori, processo n. 0700073-79.2025.8.07.0002, indeferiu a penhora de salário do executado Inácio Rômulo Santos, em razão da impenhorabilidade salarial. Em razões recursais (Id 76452756), o agravante sustenta a possibilidade da mitigação da impenhorabilidade salarial para a satisfação do crédito. Frisa que o executado Inácio Rômulo Santos é servidor público e percebe vultosa remuneração. Defende que a constrição sobre o seu salário não viola a sobrevivência do devedor, cabendo a este o ônus de comprovar que o valor penhorado é necessário à manutenção de sua dignidade. Tece considerações sobre os princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. Assinala equivaler-se a prestações alimentares a indenização decorrente de acidente de trânsito, devido à aplicação analógica do artigo 100, § 1°, da CRFB/1988. Cita julgados ao intento de corroborar a sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Face ao exposto e o mais que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossas Excelências, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, inclusive com o deferimento da tutela provisória antecipada recursal, para DETERMINAR a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do segundo executado até a quitação integral da dívida, por ser medida da mais inteira justiça. Pleiteia, ainda, a intimação dos Agravados, por seus procuradores, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (Id 250528277, p. 3 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Eurilan Rodrigo Gomes contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 249567932 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Inácio Rômulo Santos e Alex Marchiori, processo n. 0700073-79.2025.8.07.0002, indeferiu a penhora de salário do executado Inácio Rômulo Santos, em razão da impenhorabilidade salarial. O agravante requer, em suma, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado Inácio Rômulo Santos. Assiste parcial razão ao agravante. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Malgrado a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em virtude do conteúdo alimentar ostentado, a regra não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o executado/agravado Inácio não pagou valores relativos à condenação que lhe fora imposta, e nenhuma iniciativa esboçou para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto ter a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificado o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) De fato, em demandas como a ora em análise, em que a falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, inclusive pelos sistemas conveniados SisbaJud, InfoJud e RenaJud, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Além disso, na hipótese de inexistir indícios de que a preservação da dignidade da parte agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos rendimentos mensais que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre sua remuneração excluídos apenas os descontos legais, poderá ser deferida a medida, sem olvidar a técnica da ponderação, preservando-se as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor Inácio Rômulo Santos com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que o agravado Inácio sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público federal. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado Inácio para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Considerando que o agravado Inácio atua como servidor público federal e que não demonstrou que a penhora inviabilizará suas necessidades essenciais à sobrevivência, possível a determinação de constrição salarial mensal no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos recebidos pelo agravado, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), até quitação do crédito exequendo. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravado até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal pleiteada, para determinar a penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado Inácio Rômulo Santos. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a penhora mensal de quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos proventos salariais percebidos pelo executado Inácio Rômulo Santos. Em o fazendo, determino ao juízo de origem que tome as providências necessárias ao cumprimento da presente decisão. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora